Tribunal: TJDFT
Processo: 0001309-54.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. NEGADO PROVIMENTO.

1. As prisões cautelares, no curso do processo, vão tendo realmente fundamentos diversos segundo se lê na obra Processo Penal Cautelar, de Romeu Pires de Campos, do flagrante à prisão por sentença. Mas, na jurisprudência, está é bastante uniforme no sentido de que, se persistirem os motivos da cautela inicial, mesmo sentenciado, o réu deve continuar preso, pois, sua liberdade ameaça a ordem pública.

2. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado cometeu os crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menor e coação no curso do processo.

3. A legislação penal brasileira não prevê um percentual fixo ou matemático para a redução ou o aumento da reprimenda no tocante às circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento, sopesar o quantum que deve ser aplicado em razão delas, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, o que foi observado no julgamento em exame.

4. Negado provimento ao recurso.